Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU DE FORMA ILÍCITA. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, e desde que apontem uma real situação de flagrante delito. 1.1. Caso o ingresso no domicílio não tenha ocorrido de forma a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, as provas dele decorrentes foram obtidas de forma ilícita, bem como aquelas derivadas das ilícitas (art. 5o, inciso LVI, da CF; e art. 157, caput e § 1o, do CPP).
2. No presente caso, conquanto seja cediço que agentes públicos gozam, em seus atos e palavras, de presunção de legitimidade e veracidade, não há nada nos autos que comprove a autorização da entrada dos policiais na residência, assim como há versões divergentes em relação à existência ou não da permissão do morador, sobretudo pelo depoimento em Juízo de testemunha ocular dos fatos.
3. Desse modo, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio e de todas que delas decorreram é medida que se impõe. Com isso, a materialidade e a autoria dos fatos mostraram-se frágeis, não trazendo a certeza necessária para embasar o decreto condenatório, de maneira que deve ser mantida a absolvição, em decorrência da aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Absolvição mantida. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.